Tribunal: TJBA
Processo: 8122952-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122952-84.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALDECY ELPIDIO DA SILVA

Advogado(s)
:
LAILA OLIVEIRA SANTOS CALASANS DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA PASEP. ALEGAÇÃO DE DESFALQUES E IRREGULARIDADE NA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DISTINÇÃO DO TEMA 1.300/STJ. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
ERROR IN PROCEDENDO
. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA, DE OFÍCIO, ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, COM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL E POSTERIOR JULGAMENTO DO MÉRITO.

I.

CASO EM EXAME:

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória fundada na alegação de irregularidades na atualização de valores depositados em conta vinculada ao PASEP. A autora sustenta a existência de desfalques e aplicação incorreta de índices de correção monetária. O juízo de origem julgou antecipadamente a lide, sem a realização de prova pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em: (i) verificar a necessidade de produção de prova pericial contábil para apuração de eventuais irregularidades na gestão da conta PASEP; e (ii) analisar a validade do julgamento antecipado da lide diante da existência de controvérsia fática e técnica relevante.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Destaca-se a distinção do caso concreto em relação ao Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a definição do termo inicial da prescrição depende de prévia elucidação fático-contábil, mediante prova pericial, não se tratando de matéria exclusivamente de direito, o que afasta, por ora, a aplicação direta da tese repetitiva.

4. A matéria controvertida envolve análise técnica complexa acerca da aplicação de índices de correção monetária e da eventual ocorrência de desfalques em conta vinculada ao PASEP, demandando a realização de prova pericial contábil.

5. O julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória, configura cerceamento de defesa e
error in procedendo,
especialmente quando ambas as partes manifestaram interesse na produção de prova técnica. Precedentes do TJBA.

6. A ausência de saneamento do feito e de delimitação das questões controvertidas, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil, compromete a formação do convencimento judicial e viola o princípio do contraditório.
7. Diante da insuficiência do conjunto probatório e da necessidade de elucidação técnica, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8.
Recurso conhecido e provido para, de ofício, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória, com realização de perícia contábil e posterior julgamento do mérito.

Tese de julgamento:

1.

A apuração de irregularidades na atualização de valores em conta vinculada ao PASEP exige produção de prova pericial contábil, diante da complexidade técnica da matéria.

2.

A definição do termo inicial da prescrição, quando dependente de apuração fático-contábil, afasta a aplicação imediata de tese repetitiva e impede o julgamento antecipado da lide.

3.

O julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial necessária e diante de controvérsia fática relevante, configura cerceamento de defesa e enseja nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 357, 373 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8000440-10.2020.8.05.0173, Rel. Des.ª Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, j. 20.10.2021; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8045859-48.2024.8.05.0000, Rel. Des.ª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 24.11.2020; TJBA, Apelação nº 8019010-75.2020.8.05.0001, Rel. Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 24.07.2024; TJBA, Apelação nº 8001030-55.2022.8.05.0063, Rel. Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 03.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8122952-84.2024.8.05.0001
,
de Salvador, em que figuram, como Apelante
,
VALDECY ELPÍDIO DA SILVA
,
e, Apelado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.